Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700754-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALIA PARAGUAI BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Promovo o recadastramento da decisão de ID 26086294, cancelada por erro de assinatura. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o DF realizar consulta médica na especialidade de ortopedia-joelho e posterior procedimento cirúrgico no “joelho esquerdo (ruptura LCA e lesão de meniscos)”. A recorrente sustenta que sofreu um acidente em 2018 que causou lesão no seu joelho. Afirma que a lesão apresentou súbita piora, comprometendo a sua qualidade de vida. Assinala que já procurou a rede pública de saúde, mas ainda não obteve o atendimento postulado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao DF que a submeta ao procedimento solicitado no prazo de 10 dias. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito postulado e o risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Em que pese a indicação cirúrgica, não há no processo elementos que evidenciem a urgência retratada pela recorrente. A paciente foi atendida na rede pública de saúde em 09/03/2021, tendo o profissional a encaminhado para consulta em ambulatório de cirurgia de joelho (0709242-87 – ID 86490604). Ainda que o relatório seguinte de médico da rede privada, datado de 10/03/2021, indique a urgência na realização da cirurgia (ID 86590605), no âmbito da rede pública de saúde o procedimento é considerado eletivo. De outra parte, apesar de dois relatórios do sistema de regulação inicialmente indicarem risco amarelo e risco vermelho (ID 86590603, 91837423), no último atribuiu-se para a autora o risco “VERDE – Não Urgente” (ID 89741187, 91837424). Além disso, instado o DF a fornecer informações acerca de da cirurgia ortopédica solicitada (ID 88836591), o réu informou que não foi identificado no prontuário eletrônico que a paciente se achava inserida em fila de procedimentos (ID 8941187). Tais elementos evidenciam que não há omissão do Estado em promover o atendimento à paciente, pois segundo a avaliação dos profissionais de saúde no âmbito do SUS o procedimento é eletivo. Não há qualquer indício no processo de que a recorrente procurou a rede pública anteriormente a março/2021, de modo a evidenciar o alegado retardamento de atendimento. Além disso, consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” De outra parte, não se pode olvidar que vivemos um momento peculiar em que toda a infraestrutura de saúde pública tem se voltado para o atendimento emergencial de situações resultantes da pandemia do COVID. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito